Tribunal: TCU
Processo: 018.941/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar as despesas com publicidade do governo federal vinculadas à divulgação da PEC da reforma da Previdência, em razão de suposta aplicação irregular de recursos públicos no financiamento de campanhas publicitárias

Inteiro teor:
Acórdão 1708/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 018.941/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.015/2020-8 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Interessada: Associação Brasileira das Agências Digitais - Abradi (12.951.213/0001-88). 1.3. Órgão: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.